Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732951-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJZ ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: ANA FLAVIA DE CASTRO MELLO BUENO LEAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 362.462,39), indeferiu o pedido de expedição de nova ordem de bloqueio via Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”). A agravante alega, em síntese, que: 1) a primeira ordem de bloqueio eletrônico foi parcialmente frutífera (R$ 23.637,15), inclusive em duas oportunidades distintas, junto ao Banco Itaú, e também junto ao Banco Santander, em outra oportunidade, o que justifica a sua reiteração pelo período de mais 30 dias (“teimosinha”); 2) a decisão agravada gera morosidade processual e contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida nova ordem de bloqueio via Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora admitida a reiteração de pesquisa via Sisbajud, esta deve observar o princípio da razoabilidade, na medida em que o credor também pode e deve cooperar para a efetividade do processo, realizando as pesquisas que se encontram ao seu alcance para localização de bens de devedor, o que não se verificou nos autos. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. (...)” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator